Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-59.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. PACTA SUNT SERVANDA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. LIMITE DO DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a determinação que o desconto dos débitos referentes aos contratos celebrados sejam limitados a um percentual entre 30 e 40% de seus rendimentos; a exclusão do seguro prestamista de todos os contratos celebrados com a restituição em dobro de todos os valores cobrados; a restauração do contrato anterior à novação ou que haja a junção de todos em um só; a restituição em dobro de todos os valores cobrados em dobro no mês de março/2024 e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Afirmou que foi servidora do GDF e, quando ainda na ativa, tinha alguns mútuos consignados em seu contracheque. Alegou que, ao se aposentar, em 03/2024, seu salário diminuiu e o banco réu transferiu os descontos para sua conta corrente. Sustentou que existe prática contumaz do banco réu de venda casada de seguro prestamista e de renegociações que constam como “novação” no aplicativo do requerido. Aduziu que entre janeiro e fevereiro/2024 recebeu ligação de preposto do réu explicando sobre um programa chamado “Crédito na Medida”, por meio do qual o banco unificaria todos os empréstimos em um só e o desconto ficaria na margem do percentual permitido. Esclareceu que aguardou uma segunda ligação para agendamento de atendimento em agência e, embora este contato nunca tenha ocorrido, o réu promoveu a renovação do contrato mais próximo do fim e quadruplicou o número de parcelas, além de passar seus descontos consignados para a conta corrente, tudo sem sua autorização. Defendeu que em 03/2024 suportou cobranças em dobro de diversas parcelas e entende que deve haver limitação dos descontos a um percentual até 40% do saldo em conta corrente. Ante a negativa de resolução da questão administrativamente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64672061).
4. Em suas razões recursais, a autora alega a existência de 4 contratos e que um destes ocorreu a novação não autorizada, justamente o empréstimo no qual restavam menos prestações para quitação. Afirma que a contratação do seguro foi imposta pelo recorrido, pois não houve fornecimento de escolha à consumidora, o que caracteriza venda casada, além de ser conduta abusiva. Pontua que o pagamento indevido do seguro deve ser ressarcido de forma dobrada, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC. Aduz que no mês de março de 2024 a instituição financeira recorrida fez o desconto dos contratos em dobro, representando cobrança indevida. Defende que os descontos relativos a empréstimos consignados não podem exceder o valor entre 30% e 40% da sua remuneração, a fim de lhe garantir o mínimo existencial. Sustenta que a recorrida não comprovou sua autorização para desconto dos empréstimos de forma diversa da pactuada, tampouco da autorização de cobrança do seguro prestamista e da novação. Requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva; acerca da possibilidade da resilição do seguro prestamista com restituição de valores e quanto à limitação dos valores que podem ser retidos em folha de pagamento e/ou diretamente na conta corrente da devedora pela instituição bancária credora. Não houve questionamento quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroverso nos autos a existência dos débitos realizados na conta corrente da parte autora para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de contratos de empréstimo. No caso em exame, do conjunto probatório acostado aos autos e conforme afirmado na inicial, há quatro contratos de empréstimo celebrados entre as partes, quais sejam, contratos de no 20220405644, 20221087715 (estes dois descontados no contracheque da autora, a partir de 04/2024), 20230672013 e 2023612815.
8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC.
9. Conforme telas sistêmicas acostadas aos autos pela instituição financeira, o contrato de no 20230672013 foi celebrado no ano de 2023 e se refere ao redirecionamento de 11 contratos de empréstimo (20200486297; 20200639140; 20211479947; 20211479971; 20211480635; 20211501713; 20211503368; 20220355872; 20220852299; 20220873229 e 20221088240). Na oportunidade, constou declaração da autora de ciência de que as condições de contratações se referem à taxa bonificada pelo Seguro Crédito Protegido, além de autorizar o débito do contrato em conta, sob as seguintes condições: “1) Inclusive sobre limite de crédito em conta; e 2) Decorrente de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais” – ID 64671998. Em 02/07/2023, foi implementada a renegociação (contrato no 2023612815), nos termos do Programa Crédito Consciente, que abarcou o contrato no 2020528864, previu o seguro prestamista e o desconto em conta (ID 64671999).
10. Ao contrário do alegado pela autora, a novação foi implementada em julho de 2023 e o desconto já era feito em conta corrente, uma vez que não há descontos em seu contracheque a partir de 06/2023 a 03/2024 (ID 64671996 e ID 64671995, p. 1-3), o que corrobora o consignado nas telas sistêmicas juntadas aos autos. Outrossim, da análise do extrato da conta corrente da autora de 03/2024, acostado no ID 64671990, p. 4 é possível constatar que a parcela vencida naquele mês, referente ao contrato de no 20230672013 - que previa o pagamento de 60 parcelas de R$ 916,83 - não foi adimplido integramente mediante o desconto havido em 05/03. Na aludida data houve o desconto parcial para pagamento de R$ 313,54 - LIQUIDAÇÃO PARCELA PARCIAL CON – DOC: 102310. Com o depósito do salário da autora na conta, foi promovido novo desconto do débito remanescente em 26/03, no valor de R$ 611,16 - LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 102310. Não se trata, pois, de cobrança em dobro, mas de cobrança parcelada em razão da ausência de saldo em conta. Importante destacar que o contracheque acostado no ID 64671967, p. 3, no qual há nove descontos de empréstimo, refere-se à 04/2023, período não abarcado pela matéria debatida nos autos e cujos débitos foram objeto de renegociação ocorrida em 18/04/2023 (ID 64671998).
11. Nos contratos de concessão de crédito, como nos mútuos bancários em exame, são feitas análises multifatoriais de risco, que refletem nos termos e condições ofertados ao consumidor. A celebração de seguro prestamista acessório, constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. O devedor não é obrigado a contratar o aludido seguro, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal. No entanto, a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias.
12. Nesse quadro, apesar de constar dos contratos a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referente a estes contratos, sem que haja a repactuação de seus termos, conforme pretende a autora.
13. Em que pese ser possível a resilição do contrato acessório de seguro, com a devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, nos termos da Resolução n° 439/2022 - CNSP (publicada em julho de 2022), tal conduta impactará o equilíbrio contratual e ensejará necessária alteração das condições contratuais. Não é possível, portanto, o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal.
14. O STJ consolidou o tema no 1.085, firmando a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No entanto, o aludido entendimento deixa claro que os descontos diretos realizado em conta corrente somente devem perdurar enquanto houver autorização expressa do correntista. Ademais, a tese fixada não impede a fixação de limite máximo de desconto, acaso observada eventual violação da dignidade humana.
15. Na espécie, não há comprovação que o banco recorrido adotou conduta abusiva na celebração dos negócios jurídicos de mútuo. Não há elementos que corroborem a tese de venda casada ou as alegações autorais no sentido de que houve novação contratual à sua revelia, sendo notoriamente inverídicos os fatos narrados pela inicial, quando em cotejo com o contracheque da autora e os extratos bancários que vieram aos autos, documentos a si acessíveis. Todavia, os descontos dos empréstimos consignados (R$ 2.338,87) representam 63,67% da remuneração mensal da autora, após a aposentadoria. Assim, se mostra adequado e proporcional ao caso que os descontos dos empréstimos consignados contratados pela recorrente se limitem ao percentual de 40% de seu rendimentos brutos mensais (excetuados os descontos compulsórios legais).
16. A limitação ao desconto mensal realizado em conta corrente, após efetuada a retenção de 40% dos proventos da aposentada, não constitui assistencialismo e nem caracteriza enriquecimento indevido, mas integra o risco da atividade da instituição bancária e respeita a dignidade do tomador de crédito e a preservação do mínimo existencial. O fornecedor assumiu os aludidos riscos quando da celebração de diversos negócios jurídicos de mútuo e sem a devida análise do risco inerente ao inadimplemento. Os princípios constitucionais balizam todos os negócios entre particulares, não se tratando de ruptura do regime legal inerente aos contratos.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que os descontos dos empréstimos consignados contratados pela recorrente se limitem ao percentual de 40% de seus rendimentos brutos mensais, excetuados os descontos compulsórios previstos em Lei (INSS e IRPF), percentual que deverá abarcar tanto os descontos em folha (margem consignável) quanto o débito em conta, de forma a manter livre para uso da consumidora os 60% restantes.
18. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.